Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709260-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GERALDO ALVES MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO APELAÇÃO PROVIDA (CPC 932 V) Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais por falha na administração de conta vinculada ao PASEP, acolheu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. O autor/apelante, alega, em síntese, que: 1) só teve conhecimento do dano suportado na data de 25/10/2019 ao receber todos os extratos microfilmados da sua conta PASEP. Assim, somente de posse de tais documentos é que lhe foi possível apurar o dano em sua extensão por meio da elaboração de parecer técnico contábil; 2) o Banco do Brasil é responsável pela gestão/administração e, por via direta, pela atualização dos valores depositados nas contas PIS/PASEP. Requer o provimento ao apelo para afastar a prescrição. Contrarrazões do Banco do Brasil, em que impugna a gratuidade de justiça, além de alegar ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição quinquenal e a desconformidade dos cálculos com a legislação aplicável ao PASEP. Processo suspenso em razão do IRDR 16 (ID 19165359). Julgamento do Tema 1.150/STJ (ID 53099691). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo do autor, José Geraldo Alves Macedo. Considerando que o presente apelo versa integralmente sobre entendimento firmado em IRDR e em recurso repetitivo, impõe-se o seu julgamento monocrático (CPC 932 V). PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (IRDR 16) E DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A (TEMA 1.150/STJ) Em contrarrazões, o apelado, Banco do Brasil, suscita preliminares de: 1) ilegitimidade passiva, por ser mero executor das regras definidas pelo Conselho Diretor; e 2) incompetência da Justiça Estadual, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. Sem razão o réu/apelado. No julgamento do IRDR 16, este e. Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Comum para o processamento das ações que versam sobre falha imputada ao Banco do Brasil na correção dos saldos das contas do PASEP, in verbis: “IRDR 16 (...) 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. (...)” (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Já o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nessas ações, in verbis: “Tema 1.150/STJ o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)” Considerando que a inicial está fundada em alegada falha nos serviços prestados pelo Banco do Brasil S/A na administração do Fundo PASEP, forçoso reconhecer sua legitimidade passiva. Assim, rejeito as preliminares de incompetência da Justiça Comum e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo apelado, Banco do Brasil S/A. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO O apelado alega também que a pretensão da parte autora está prescrita, uma vez que o prazo prescricional para ações promovidas por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP é de cinco anos a contar da data do último depósito (1989), conforme o Decreto 20.910/32. Sem razão o réu/apelado. O mesmo Tema 1.150/STJ também decidiu que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, in verbis: “Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso dos autos, observo que o autor realizou o saque de R$ 415,00 em 08/08/2008. Por sua vez, o extrato do PASEP foi emitido em 25/10/2019, momento em que ele, em tese, tomou ciência do fato ilícito que imputa ao banco réu (ID 18418417 - Pág. 1). Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que a presente demanda foi proposta em 25/03/2020, não há que se falar em perda da pretensão. Afasto a alegada prescrição. MÉRITO - AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA O apelado alega, ainda, a desconformidade dos cálculos com a legislação aplicável ao PASEP. Todavia, como a causa ainda não se encontra madura, uma vez que não houve definição do ônus probatório das partes e consta pedido de perícia contábil formulado pelo Banco do Brasil (ID 18418449) e não apreciado pelo d. Juízo a quo, não é possível avançar no exame do mérito recursal. Nesse sentido: “(...) 4. Não se mostra possível o julgamento imediato do mérito do processo no presente recurso, visto que o banco Réu postulou a produção de prova pericial, o que não foi detidamente analisado pelo Juízo de origem, vez que sentenciou o feito sem adentrar no mérito da questão controvertida, bem como sem ter se manifestado sobre a distribuição dos ônus da prova e demais questões processuais. (...)” (Acórdão 1791042, 07329534020198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA Por fim, o apelado impugna a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Todavia, considerando que estou dando provimento ao apelo para afastar a prescrição, fica prejudicada a análise da impugnação à gratuidade de justiça concedida na sentença. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do CPC/2015, dou provimento ao apelo do autor, José Geraldo Alves Macedo, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem honorários recursais. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator